Tribunal: TJES
Processo: 5003902-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALLINE GREGORIO SCARPATI PRATTI

AGRAVADO: MARCIO BENTO PRATTI e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NECESSIDADE PARA PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE DAS PARTES E DE TERCEIROS. ENUNCIADO Nº 34 DO FONAVID. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 5º, LX, da Constituição Federal que “
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

2. No caso, a decretação de segredo de justiça se faz necessária para proteger a intimidade e vida privada não só das partes envolvidas, mas também terceiros, como filhos e familiares, que também são afetados pelos conflitos entre as partes.

3. Nos termos do Enunciado nº 34 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), “[a]
s medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, com base no art. 189, II e III, do Código de Processo Civil”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALLINE GREGORIO SCARPATI PRATTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido em face de
MARCIO BENTO PRATTI
, deferiu o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Em suas razões, a agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito, defende o não cabimento do pedido de segredo de justiça, já que a hipótese dos autos não se enquadra nas previsões do art. 189 do Código de Processo Civil.

Afirma que “
esta ação não se trata de questões atinentes ao Direito de Família, mas, sim, de Violência Doméstica no âmbito familiar, o que não justifica a determinação de segredo de justiça
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Decisão de ID nº 7898592 indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 7967340).

Contrarrazões do agravado (ID nº 8112434), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8224666) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8252420) no sentido de conhecimento e desprovimento do agravo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALLINE GREGORIO SCARPATI PRATTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido em face de
MARCIO BENTO PRATTI
, deferiu o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Em suas razões, a agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, quanto ao mérito, defende o não cabimento do pedido de segredo de justiça, já que a hipótese dos autos não se enquadra nas previsões do art. 189 do Código de Processo Civil.

Afirma que “
esta ação não se trata de questões atinentes ao Direito de Família, mas, sim, de Violência Doméstica no âmbito familiar, o que não justifica a determinação de segredo de justiça
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, trata-se de comunicado acerca do possível descumprimento de medidas protetivas de urgência por parte do agravado, as quais foram deferidas no bojo do MPU nº 0006999-93.2022.8.08.0035.

No bojo do referido procedimento o requerido/agravado postulou pela decretação do segredo de justiça nos autos, com base no disposto no art. 189, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que, na sua visão, o feito trata de questões afetas ao direito de família e à intimidade das partes, o que fora deferido pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, dispõe o art. 5º, LX, da Constituição Federal que “
a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 189, disciplina as hipóteses nas quais se admitem a decretação de segredo de justiça, “
in litteris
”:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I – em que o exija o interesse público ou social;

II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Na hipótese, a despeito de o feito originário se tratar de comunicação de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a discussão de fundo perpassa por conflitos entre as partes durante a constância do matrimônio e após o rompimento deste, sendo que, nos feitos em apenso ao processo originário, consta mensagens de texto entre as partes, menção a nomes de filhos menores de idade das partes, entre outras questões afetas a intimidades das partes.

Inclusive, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, no processo apenso nº 0006999-93.2022.8.08.0035, no qual foram deferidas as medidas protetivas de urgência, consta relatório psicológico elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar de Vila Velha/ES, no qual consta informações relativas à intimidade do casal.

Nesse contexto, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que a decretação de segredo de justiça se faz necessária para proteger a intimidade e vida privada não só das partes envolvidas, mas também terceiros, como filhos e familiares, que também são afetados pelos conflitos entre as partes.

Ademais, não se pode olvidar a orientação contida no Enunciado nº 34 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID) de que “[a]
s medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, com base no art. 189, II e III, do Código de Processo Civil”.

Na mesma linha, cito julgado oriundo do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – ENUNCIADO 34 DO FONAVID – PRESERVAÇÃO DA VIDA E INTIMIDADE DAS PARTES. - Conforme previsão do Enunciado 34 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), as medidas protetivas de urgência deverão ser autuadas em segredo de justiça, em preservação ao direito constitucional à intimidade das partes.(TJ-MG – MS: 10000212050140000 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2021).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.